Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719404-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SUELLEN ALVES DA SILVA REU: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos etc. Considerando a apresentação (ID 76067681) da proposta de honorários pela perita nomeada (ID 61408933), INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 465, §3o, do CPC. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para arbitramento do valor, na forma do art. 95 do CPC. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator